Tribunal: STF
Processo: AI 142791
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-12-01
Data de publicação: 1992-12-01

Ementa:
PRAZO - PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA - ACOMPANHAMENTO. O termo inicial do prazo para a interposição de recurso recai na data em que publicada a decisão impugnada no Diário da Justiça. Descabe, na hipótese, observar projeção quer decorrente da data em que serviço especial encaminha o recorte pertinente do Diário ao profissional da Advocacia, quer da relativa à entrega, pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em Estado diverso, do exemplar correspondente à assinatura do Diário.